Tribunal: TJES
Processo: 5033608-61.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033608-61.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ALESSANDRO LUBE RANGEL
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL QUE MANTEVE A SENTENÇA DE PISO E CONDENOU A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. ENTRETANTO, NÃO HOUVE CONDENAÇÃO E SIM DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. ENTENDO QUE ASSISTE RAZÃO À EMBARGANTE, JÁ QUE, À LUZ DO ARTIGO 85, §2º, DO CPC, EM REGRA, OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVEM SER FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU DO PROVEITO ECONÔMICO, E, SOMENTE QUANDO NÃO FOR POSSÍVEL MENSURÁ-LOS, DEVE-SE INCIDIR SOBRE O VALOR DA CAUSA. NO CASO, O PROVEITO ECONÔMICO É PERFEITAMENTE MENSURÁVEL, QUAL SEJA, O VALOR DO DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE PELA DECISÃO PROFERIDA NESTE PROCESSO (R$11.943,29), DE MODO QUE É SOBRE TAL VALOR QUE DEVEM INCIDIR HONORÁRIOS DE 10%. ASSIM, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, INTEGRANDO O V. ACÓRDÃO, QUE PASSA A TER A SEGUINTE REDAÇÃO: “
À UNANIMIDADE DE VOTOS, CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO, MANTENDO A SENTENÇA. CONDENAR A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DOS DÉBITOS DESCONSTITUÍDOS (R$11.943,29), QUE CORRESPONDE AO PROVEITO ECONÔMICO
”. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS NO TOCANTE AOS EMBARGOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)